Tribunal: TJDFT
Processo: 0726937-63.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS.
I. CASO EM EXAME
1.Embargos de Declaração opostos contra a decisão que conheceu do agravo de instrumento interposto e negou provimento ao recurso, mantendo a decisão que determinou a aplicação da Taxa SELIC, a partir de dezembro/2021, sobre o valor consolidado da dívida até novembro/2021.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia cinge-se em verificar a existência de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não demonstrados os requisitos de omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão embargada, conforme art. 1.022, CPC/2015.
4. A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Embargos de Declaração conhecidos e desprovidos.
Tese de julgamento: “A via dos embargos de declaração não é adequada para rediscutir matéria já decidida, configurando-se como tentativa de reavaliação do mérito”.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; EC 113/2021; Res. CNJ no 303/2019.